Tribunal: TJSP
Processo: 0933944-85.2012.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Ocorrência. Apelações interpostas por ambas as partes. Desistência recursal manifestada por Maria AC Cobranças. Homologação da desistência quanto ao recurso de Amanda Helena. Erro material evidente. Necessidade de retificação, bem como de julgamento do apelo interposto por Amanda Helena. Embargos acolhidos.

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. Ocorrência. Apelações interpostas por ambas as partes. Desistência recursal manifestada por Maria AC Cobranças. Homologação da desistência quanto ao recurso de Amanda Helena. Erro material evidente. Necessidade de retificação, bem como de julgamento do apelo interposto por Amanda Helena. Embargos acolhidos.

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADOS. 1. Cerceamento de defesa. Suficiência dos elementos probatórios para fundamentação da decisão. Tese amparada na necessidade de expedição de ofício ao órgão de proteção de crédito objetivando apurar negativações preexistentes. Impertinência. Detalhamento acostado pelo autor à inicial. 2. Ausência de fundamentação. Sentença obedeceu ao art. 489 do CPC/15. Ilegitimidade passiva examinada de forma expressa no decisum. 3. Ilegitimidade passiva. Apelante parte da cadeia de fornecimento, não se eximindo da responsabilidade pela negativação indevida pela delegação da cobrança a terceiro. Ademais, não há prova de que, após receber a liquidação extraordinária da dívida do apelado, teria comunicado à parceira de cobrança sobre a inexigibilidade dos boletos emitidos anteriormente. 4. Relação de Consumo. Cooperativas de crédito sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 5. Erro Material. Inocorrência. Sentença alinha-se à sequência correta de datas. 6. Conduta de terceiros. Impropriedade. Apelante responsável pela cobrança, falha na prestação do serviço. 7. Dano Moral. Protesto indevido presumindo dano. Ademais, o apelado logrou demonstrar concreta recusa de crédito decorrente da situação. 8. Dano moral – quantificação. Valor de R$ 10.000,00 proporcional ao dano, considerando repercussão e condições econômicas das partes, devendo ser mantido. 9. Honorários recursais. Majorados a 20% do valor da condenação devido ao improvimento do recurso, observada a gratuidade concedida. 10. Apelo não provido.